Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-59.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000247-59.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MARQUES LOBATO - CPF: 027.506.991-50 (APELANTE), WESLEY FREIRE GELBARI - CPF: 019.336.442-57 (APELANTE), OTICA JUINA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição parcial. Prescrição declarada para os crimes de receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Associação para o tráfico. Ausência de prova do ânimo associativo. Absolvição. Provimento parcial do recurso.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, visando a absolvição dos crimes.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal.

III.
Razões de decidir

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como na modalidade abstrata para o crime de falsa identidade, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu prazo superior a quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

A materialidade e autorias do tráfico de drogas encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente depoimentos de policiais e testemunhas, bem como pelo teor das mensagens extraídas de celulares que confirmam a comercialização de entorpecentes pelos apelantes, suficientes para atestar a destinação mercantil da droga.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e organização do grupo.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para declarar extintas as punibilidades dos apelantes em relação à receptação, posse de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e abstrata e para
absolve-los
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantidas as penas do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no regime inicial fechado.

Teses de julgamentos
:

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo associativo estável e permanente, ausente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 386, II; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.02.2020; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.05.2021; TJMT, AP nº 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000247-59.2019.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S):

WESLEY FREIRE GELBAR

DANIEL MARQUES LOBATO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLEY FREIRE GELBAR e DANIEL MARQUES LOBATO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juína, nos autos de ação penal (NU 0000247-59.2019.8.11.0025, Código: 142964), que

condenou o
primeiro
por tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e falsa identidade, em concurso material, a 9 (nove) anos 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.221 (mil duzentos e vinte e um) dias-multa, e o
segundo
por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e receptação, em concurso material, a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.211 (mil duzentos e onze) dias-multas, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006, art. 180
“caput”
e art. 307, ambos do CP, art. 12 da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do CP - (ID 248551674).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações do tráfico e associação ao tráfico de drogas; 2) são usuários de entorpecentes; 3)
“para caracterização da associação para o tráfico é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico de drogas e associação ao tráfico (ID 248551675).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248551677).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina, preliminarmente, pela prescrição dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e falsa identidade, No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE WESLEY: condenação pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006); associação ao tráfico (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006); receptação (artigo 180, caput, do CP) e posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) – APELANTE DANIEL: condenação pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006); associação ao tráfico (artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (artigo 180, caput, do CP) – regime inicialmente fechado para ambos os réus – PRELIMINAR DE OFÍCIO: prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada em relação aos delitos de receptação (artigo 180 do CP – WESLEY e DANIEL) e posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 – WESLEY) – prescrição pela pena em abstrato no tocante ao crime de falsa identidade (artigo 307 do CP) atribuído na denúncia ao acusado WESLEY – dicção do artigo 109, caput, inciso V, artigo 110, §1º c/c o artigo 107, IV e observância do artigo 119, todos do Código Penal – igualmente prescrita as penas de multa (artigo 114, inciso II, do CP) – matéria de ordem pública – necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus pela prescrição – MÉRITO: I MPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas dos crimes de tráfico de entorpecente (FATO I) e associação ao tráfico de drogas (FATO II) – declarações testemunhais e dos Policiais Civis, prestadas nas fases policial e em juízo, aptas a calcar a condenação – Enunciado Criminal nº 8 do TJMT – dados obtidos a partir de relatório de degravação, ante as informações extraídas de aparelhos celulares, ilustrando a traficância na forma de associação – caracterização dos delitos do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 – manutenção da sentença condenatória em relação ao FATO I e FATO II descritos na denúncia – Pelo conhecimento do apelo; em preliminar de ofício, pelo reconhecimento da prescrição acerca dos crimes retromencionados e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 258569671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e na modalidade abstrata, quanto ao delito de falsa identidade.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 21.2.2019 (ID 248550684 – fls. 198).

O Juízo singular condenou: 1) ambos os apelantes pela receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; 2) o
primeiro
apelante pela posse de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e por falsa identidade, porém sem dosar a pena [situação não embargada por nenhuma das partes].

Na hipótese, os prazos prescricionais dos crimes correspondem a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), tanto na modalidade retroativa quanto na abstrata [pena máxima da falsa identidade – 1 ano de detenção].

Por efeito, as prescrições [retroativa e abstrata] efetivaram-se, visto que entre o recebimento da denúncia [21.2.2019] até a publicação da sentença [6.8.2024] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em relação aos crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso permitido, em sua modalidade retroativa, e da falsa identidade, em sua modalidade abstrata.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...]

No dia 11/01/2019, por volta das 09h40min, na residência localizada na rua Simone Ribeiro Lauber, Bairro módulo 02, nesta comarca, os denunciados venderam/tinham em depósito/guardaram, substância entorpecente que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar consistente em 03 (três) porções de cocaína, pesando 6,127g, conforme laudo de constatação de entorpecente [...] bem como [...] uma balança de precisão e diversos plásticos picotados, além de R$ 159,00 (cento cinquenta e nove) reais em espécie.

[...] em meados de novembro do ano de 2018, nesta comarca, os denunciados associaram-se com a finalidade de praticar de forma reiterada ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

[...]

Ante ao exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra 1) DANIEL MARQUES LOBATO, vulgo “guey”, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com aplicabilidade da lei nº 8.072/1990, bem como no art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003, e contra 2) WESLEY FREIRE GELBARI, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com aplicabilidade da lei nº 8.072/1990, bem como no art. 180 e 307 do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003 [...]
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – fls. 13/17).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Materialidade dos crimes demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão, elencados uma espingarda, droga, uma motocicleta, relógios, balança de precisão, plásticos picotados etc. (Id. 67324202 - p. 15), Laudo de Constatação de Entorpecente (Id. 67324202, p. 50 e seguintes), Laudo de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 67324202 – p. 56 e seguintes), Termos de Reconhecimento de Objeto (67325391 – p. 11 e 37), NF de Id. 67325391 - p. 12), Termos de Entrega (Id. 67325391 - Pág. 14 e 38). Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 67325391 – p. 15 e 20), Laudo Pericial no Veículo n° 610. 2.18.2019.000479-01 (Id. 67325391 – p. 40 e seguintes), bem como Laudo de Degravação (Id. 67326640 - p. 20).

Sobre a autoria, noto que na fase inquisitiva o IPC Azael Nogueira de Oliveira relatou terem sido apreendidos na residência dos acusados droga, balança de precisão, arma de fogo e diversos plásticos picotados, depoimento corroborado pelo IPC Robenilson Ferreira Barros e Dione Peres Aguiar, destacando a quantidade de droga apreendida e os materiais utilizados para o tráfico, fatos confirmados por eles em juízo, revelando um cenário típico de mercancia.

Confira-se a declaração de Dione na fase administrativa como norte inicial dos debates: [...].

Ainda, WARRISON FERNANDES BORGES declarou na primeira fase [...].

No mesmo sentido é o depoimento de ESTER MOREIRA DOS SANTOS, dando conta de que o seu celular “estava empenhorado na boca de fumo localizada” do Guey (vulgo de Daniel Lobato), fruto de uma recaída do seu companheiro Warrison. Para além, houve degravação dos celulares apreendidos com os acusados no dia 11/01/2019, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019.11206, sendo extraídas conversas em que se discute a venda de drogas e a organização de atividades ilícitas.

[...]

Quanto à traficância, a versão dos acusados não consegue desmontar a objetividade das provas acima expostas. Afinal, embora Daniel negue o tráfico, ele próprio assume na Depol que “quando deixou de trabalhar para facção ficou uma dívida de mais de R$1700,00”, justificando que “o vulgo CASCÃO” pediu para Wesley “guardar 01 celular, 01 balança, os relógios e um pouco de droga se não iria acontecer coisa pior com eles”, quadro de colaboração com a facção que dialoga de forma coerente com os diálogos degravados, dando conta de que ambos mantinham uma “lojinha” (boca de fumo), tratando diretamente com o “disciplina” e o recolhedor da mensalidade da facção, quadro que reforça o depoimento dos investigadores.

[...]

Depois, em juízo Daniel assumiu que vendiam para quitar a dívida, dizendo que eram obrigados pela Orcrim senão apanhavam do "disciplina". Do mesmo modo, a alegação de Wesley de que seria apenas usuário não resiste ao confronto objetivo com as demais provas, cujos diálogos dele extraídos dos celulares apreendidos revelam que ele pegava droga para revender.

[...]

Lado outro, o crime de associação para o tráfico tem sustentação na palavra dos policiais que investigavam o caso, bem como nas conversas degravadas dos celulares apreendidos com os acusados, eles próprios revelando que se uniram a uma facção criminosa para a venda de droga, cujo vínculo estável e permanente entre os réus é demonstrado por eles próprios quando pagam uma mensalidade pela “lojinha” (boca de fumo), configurando o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia do Ministério Público para CONDENAR os acusados Daniel Marques Lobato e Wesley Freire Gelbari quanto aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e Receptação (art. 180 do Código Penal), bem como CONDENAR apenas o acusado Wesley quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), ABSOLVENDO Daniel quanto a este último crime.”
(
Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - ID 248551673 – fls. 475/490)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 248550683 – fls. 21/22) e Laudo de Constatação n° 610.2.04.2019.000373-01 (ID 248550683 – fls. 56/58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Azael Nogueira de Oliveira, investigador de Polícia (fls. 23/25), Robenilson Ferreira Barros, investigador de Polícia (fls. 27/29), Diones Peres Aguiar, investigador de Polícia (fls. 31/33), Warrison Fernandes Borges, usuário de entorpecentes (fls. 34/35), bem como DANIEL MARQUES LOBATO (fls. 39/41) e WESLEY FREIRE GELBARI (fls. 47/49), os apelantes.

Em Juízo, colheu-se o depoimento da testemunha Diones Peres Aguiar, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelantes (Relatório de mídias - ID. 248551663).

Pois bem.

Extraem-se que os agentes policiais [Azael Nogueira de Oliveira, Robenilson Ferreira Barros e Diones Peres Aguiar] descreveram, coerentemente,
as apreensões de 3 (três) porções de cocaína, pesando 6,127g (seis gramas e cento e vinte e sete centigramas), uma balança de precisão e diversos plásticos “picotados”, no dia 11.1.2019, por volta das 9h40, na rua Simone Ribeiro Lauber, móulo 02, Juína/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: a) se dirigiram à moradia dos apelantes Daniel Marques Lobato e WESLEY FREIRE GELBARI para
“realizarem a qualificação civil de Wesley”
; 2) no local, constataram que havia uma motocicleta com placa adulterada; 3) visualizaram pela janela da “kitnet” resquícios de drogas em uma tampa de panela em uma mesa do quarto de casal; 4) durante a busca domiciliar, localizaram uma faca e diversos plásticos picotados, 3 (três) porções de cocaína, uma espingarda, balança de precisão, cinco relógios, correntes, brincos, pulseiras diversas, 3 celulares e R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie; 5) dos relógios encontrados, 4 (quatro) eram produtos de furto na Ótica Juína, em dia 8.1.2019.

Atente-se que, na delegacia de Polícia, o usuário de drogas Warrison Fernandes Borges admitiu ter deixado o seu relógio “penhorado”, na moradia do apelante WESLEY FREIRE GELBARI, em troca de uma porção de pasta-base de cocaína; na extração de diálogos dos aparelhos celulares pertencente aos apelantes, subscrito por investigadores de Polícia [Azael Nogueira de Oliveira, Robenilson Ferreira Barros e Diones Peres Aguiar] constam registros de comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens [“WhatsApp”], seja compra, venda ou pagamento de entorpecentes, com diversas pessoas (Ederon Antunies Lopes “playboy”, Polliana Cordeiro de Souza, “primo juara”, neyzão, marciana, Jaqueline Alves da Silva, Ingredi Jucieli da Silva Beche e outros usuários não identificados – fls. 365/389).

Não bastasse, os apelantes admitiram a venda de entorpecentes sob a assertiva de serem “coagidos” por organização criminosa, em razão de dívida anterior por drogas.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados aos: a) diálogos de comercialização de entorpecentes; b) apreensão de apetrechos [sacolas picotadas e balança de precisão]; e c) depoimento de usuário

“
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Noutro giro, a escusa dos apelantes [eram obrigados a vender/armazenar drogas para quitar dívida com organização criminosa] afigura-se inverossímil ao considerar que dos diálogos extraídos
“ambos mantinham uma “lojinha” (boca de fumo), tratando diretamente com o “disciplina” e o recolhedor da mensalidade da facção”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID. 248551673).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Portanto, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

No tocante à associação para o tráfico, os depoimentos dos agentes policiais [Azael Nogueira de Oliveira, Robenilson Ferreira Barros e Diones Peres Aguiar] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelantes para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação, embora comprovado o tráfico de drogas.

Observa-se que a prisão preventiva dos apelantes decorreu de diligência para apuração de outro crime e os diálogos no aparelho celular não permitem extrair o período em que estivessem traficando.

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo
, impõe-se a absolvição dos apelantes da associação para o tráfico
(Lei nº 11.343/2006, art. 35)
, por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Enfim, revisadas as dosimetrias [de ofício], a reincidência [do primeiro apelante] e os maus antecedentes [do segundo apelante] afastam o tráfico privilegiado e justificam a pena aplicada pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com essas considerações:

a)
DECLARADA EXTINTAS AS PUNIBILIDADES
dos apelantes em relação à receptação, posse de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e abstrata;

b) recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver os apelantes
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantidas as penas do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025